Tribunal: TJDFT
Processo: 0744748-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. CUSTAS PROCESSUAIS. DIFERIMENTO DO PAGAMENTO. ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que condicionou o prosseguimento de inventário ao pagamento imediato das custas iniciais e à emenda da petição inicial. O espólio, composto por um único imóvel urbano sem liquidez imediata, foi o foco da controvérsia relativa às custas processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em definir a possibilidade de diferimento do recolhimento das custas processuais iniciais para o final do processo de inventário quando o espólio carece de liquidez imediata para seu custeio.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. A responsabilidade pelo recolhimento das custas processuais em inventário recai sobre o espólio, sendo a análise de hipossuficiência pautada na liquidez do acervo hereditário, e não na capacidade financeira individual dos herdeiros.
4. A exigência de pagamento imediato de custas processuais, em cenário de espólio com bem imóvel sem liquidez imediata, impõe ônus desproporcional e obsta o pleno acesso à justiça, violando o artigo 5o, incisos XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.
5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios tem entendimento consolidado que permite o diferimento do recolhimento das custas processuais para o final do processo de inventário, quando o espólio não dispõe de liquidez imediata para tal fim.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.Tese de julgamento: "1. O diferimento do recolhimento das custas processuais iniciais em inventário é cabível quando o espólio não dispõe de liquidez imediata, mesmo havendo bens de valor. 2. A responsabilidade pelo pagamento das custas em inventário recai sobre o espólio, e a análise da hipossuficiência deve considerar o acervo hereditário e sua liquidez."Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV e LXXIV.Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2027146, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/07/2025, publicado no DJe: 15/08/2025. Acórdão 1872350, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2024, publicado no DJe: 20/06/2024.